Tribunal: TJBA
Processo: 0302722-81.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302722-81.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE SEVERO GALVAO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO
. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. GRATIFICAÇÃO FIXA DE 70% SUPRIMIDA NA VIA ADMINISTRATIVA EM JANEIRO DE 1993. ATO COMISSIVO, ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ.

CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO APÓS O DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL LEGAL
. EXEGESE DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE ORIGEM COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Caso em Exame

Apelação interposta pelo Município de Ilhéus em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidor público municipal aposentado, determinando a incorporação de uma gratificação fixa de 70% aos seus proventos, além do pagamento das parcelas pretéritas.

O Apelado foi admitido pela municipalidade em 02/01/1956, vindo a receber a referida gratificação a partir de 01/09/1988, benefício este que restou suspenso pela Administração em meados de janeiro de 1993, sem prévio procedimento administrativo. A aposentadoria do servidor ocorreu em 30/09/1993, o processo administrativo foi iniciado cerca de 14 anos após a inatividade e a correspondente ação judicial foi proposta somente no ano de 2012.

Nas razões recursais, o Município alega, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, sustentando que a supressão da parcela remuneratória em janeiro de 1993 constitui ato único de efeitos concretos e definitivos, apto a deflagrar o prazo quinquenal legal.

Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se a supressão de gratificação realizada em meados de janeiro de 1993 configura ato único de efeitos concretos e permanentes apto a ensejar a prescrição do próprio fundo de direito no prazo de 5 (cinco) anos, afastando a aplicação da relação de trato sucessivo prevista na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Razões de Decidir

O ato que suprime vantagem ou gratificação de vencimentos ou proventos de servidor configura ato único de efeitos concretos e permanentes, constituindo o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Tratando-se de ato único com efeitos permanentes que modifica peremptoriamente a esfera jurídica do servidor, afasta-se a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, que rege apenas as hipóteses de omissão ou defasagem contínua em que a pretensão se renova mês a mês.

Operada a supressão da vantagem em janeiro de 1993, o prazo prescricional quinquenal para discutir o próprio fundo de direito consumou-se integralmente em janeiro de 1998, revelando-se manifestamente prescrita a ação distribuída em 2012.

A instauração superveniente de procedimento administrativo após a inatividade não possui o condão de suspender ou interromper o lapso prescricional, uma vez que este já se encontrava fulminado pelo decurso do tempo.

Ante o acolhimento da prejudicial de mérito, resta prejudicada a análise das demais questões de fundo deduzidas no recurso, impondo-se a inversão dos ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A supressão de vantagem ou gratificação de servidor público pela Administração configura ato comissivo único de efeitos concretos e permanentes, dando início ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Consumada a prescrição do fundo de direito pelo decurso do prazo de cinco anos a contar do ato de supressão, afasta-se a incidência da Súmula nº 85 do STJ, sendo inábil a instauração tardia de processo administrativo para reabrir ou interromper o prazo já extinto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação Cível nº 0302722-81.2012.8.05.0103
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE ILHEUS
, e, como Apelada,
JOSÉ SEVERO GALVÃO
.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.